Tribunal: TJDFT
Processo: 0706235-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706235-96.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: JULIANA PRUDENTE MENDES DECISÃO BANCO BRADESCO S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 223777861, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra JULIANA PRUDENTE MENDES, que indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário da executada diretamente na fonte pagadora e determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há na execução originária o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À Secretaria, para cadastrar neste Pje a Curadoria Especial, que substitui processualmente a agravada-executada na execução originária. Após, à agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília - DF, 21 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora